Tribunal: TJSP
Processo: 2148732-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Agravo de instrumento – Incidente específico da unidade 13, do Empreendimento Paracuê, no contexto da falência do GRUPO ATLÂNTICA – Decisão de origem que classificou como quirografário o crédito do credor Pedro Barbieri Gorski – Inconformismo do referido credor – Não acolhimento - Manutenção da classificação do crédito como quirografário - No incidente, importa saber se a contratação relativa à

Ementa:
Agravo de instrumento – Incidente específico da unidade 13, do Empreendimento Paracuê, no contexto da falência do GRUPO ATLÂNTICA – Decisão de origem que classificou como quirografário o crédito do credor Pedro Barbieri Gorski – Inconformismo do referido credor – Não acolhimento - Manutenção da classificação do crédito como quirografário - No incidente, importa saber se a contratação relativa à unidade discutida foi motivada, desde o início, pelo interesse em adquirir a propriedade do imóvel – Elementos de convicção existentes levam à conclusão de que o "Instrumento Particular de Compromisso de Cessão de Direitos", que embasa o crédito ora discutido, em realidade, caracteriza forma alternativa de pagamento do crédito relativo ao contrato de investimento firmado anteriormente com a falida – Negócio que, portanto, é ineficaz por força do art. 129, II, da Lei n. 11.101/05, e dá origem a crédito de natureza quirografária - À luz do princípio da sucumbência, a existência de litigiosidade e o resultado final da lide (improcedência das pretensões do credor) justificam o arbitramento de honorários sucumbenciais em favor dos patronos da Massa Falida - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2148732-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que são agravantes PEDRO BARBIERI GORSKI, ZABO ENGENHARIA
S/A e EMPREENDIMENTO PARACUÊ (UNIDADE 13), são agravados
CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLÂNTICA LTDA. -MASSA FALIDA e
CIA BRASILEIRA DE CONSTRUÇOES CIBRACON (MASSA FALIDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148732-88.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33308e
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2148732-88.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: PEDRO BARBIERI GORSKI, ZABO ENGENHARIA
S/A E EMPREENDIMENTO PARACUÊ (UNIDADE 13)
AGRAVADOS: CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLÂNTICA
LTDA. -MASSA FALIDA E CIA BRASILEIRA DE CONSTRUÇOES
CIBRACON (MASSA FALIDA)
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ PROLATOR: MARCELO BARBOSA SACRAMONE
Agravo de instrumento – Incidente específico da unidade
13, do Empreendimento Paracuê, no contexto da falência
do
GRUPO ATLÂNTICA –
Decisão
de
origem
que
classificou como quirografário o crédito do credor Pedro
Barbieri Gorski – Inconformismo do referido credor – Não
acolhimento - Manutenção da classificação do crédito
como quirografário - No incidente, importa saber se a
contratação relativa à unidade discutida foi motivada,
desde o início, pelo interesse em adquirir a propriedade do
imóvel – Elementos de convicção existentes levam à
conclusão
de
que
o
"Instrumento
Particular
de
Compromisso de Cessão de Direitos", que embasa o
crédito ora discutido, em realidade, caracteriza forma
alternativa de pagamento do crédito relativo ao contrato
de investimento firmado anteriormente com a falida –
Negócio que, portanto, é ineficaz por força do art. 129, II,
da Lei n. 11.101/05, e dá origem a crédito de natureza
quirografária - À luz do princípio da sucumbência, a
existência de litigiosidade e o resultado final da lide
(improcedência das pretensões do credor) justificam o
arbitramento de honorários sucumbenciais em favor dos
patronos da Massa Falida - Decisão mantida – Recurso
desprovido.
VOTO No 33308
1 - Trata-se de agravo de instrumento tirado de
impugnação de crédito1 habilitado na falência do GRUPO
1 Origem n. 0065208-92.2018.8.26.0100

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148732-88.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33308e
3
ATLÂNTICA, convertida em incidente específico da unidade 13
do Empreendimento Paracuê, no contexto da falência do
GRUPO ATLÂNTICA.
A decisão agravada (fls. 252/256 de origem)
manteve a classificação do crédito do credor Pedro Barbieri
Gorski
como
quirografário,
rejeitando
a
pretensão
de
classificação como privilegiado.
Inconformado, o referido credor requer, de início,
efeito suspensivo ao recurso.
Quanto à questão de fundo, requer a reforma da
decisão, para que:
(i) seja declarada a validade do(s) contrato(s)
firmado(s) com a falida e das declarações nele(s) contidas;
para que ele seja considerado "como credor de obrigação de dar, de
acordo com a unidade imobiliária transacionada" (fls. 28);
(ii) seja "restabelecido a coerência e o equilíbrio na
decisão" (fls. 29) e "refutado que os documentos unilateralmente
produzidos pela Falida, constantes de sua base de dados (sistema paralelo
de controle) sirvam como prova das alegações e/ou deduções da Falida"
(fls. 29); e
(iii) seja reconhecida a isenção do pagamento dos
ônus sucumbenciais e, subsidiariamente, a redução dos
honorários sucumbenciais para o valor simbólico de R$ 300,00.
Quanto à questão de fundo, discorre sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148732-88.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33308e
4
método utilizado pela Administradora Judicial a fim de
classificar os credores como verdadeiros adquirentes de
unidade ou investidores.
Questiona a veracidade e a legitimidade das
informações contidas nos sistemas internos da falida,
especialmente em razão da inexistência de contabilidade
regular.
Discorre a respeito da natureza do contrato de
compra e venda, dos direitos do comprador de imóvel que age
de boa-fé, da forma de pagamento do preço do negócio e da
quitação válida.
Defende que "a natureza do contrato vigente, fruto das
habilitações e/ou impugnações de crédito" (fls. 24) deve ser o critério
adotado para classificação dos créditos.
No mais, afirma que, pelo fato de não esclarecer
os critérios para qualificação dos créditos, a administradora
judicial é responsável pela litigiosidade dos credores nas
impugnações, de modo que o princípio da causalidade deve ser
levado em consideração na distribuição dos ônus sucumbenciais.
O recurso foi processado sem o efeito pretendido
(fls. 42/45). A contraminuta foi juntada a fls. 48/58, ocasião em
que a Administradora Judicial requereu o não conhecimento do
recurso, por violação ao princípio da dialeticidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148732-88.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33308e
5
A r. decisão agravada e a prova da intimação
encontram-se a fls. 252/256 e 257/258 dos autos de origem. O
preparo foi recolhido (fls. 31/32).
Ouvido, o Ministério Público posicionou-se pelo
desprovimento do recurso (fls. 66/68).
É o relatório do necessário.
2 - De início, apesar da redação das razões
recursais e do pedido ser exaustivamente extensa, dificultando
o entendimento e beirando a obscuridade, ainda é possível
extrair a raiz do inconformismo, o que é suficiente para
conhecer do recurso.
No mais, não tem fundamento as alegações
relativas à falta de veracidade e legitimidade das informações
extraídas do sistema interno da falida, as quais foram trazidas
aos autos pela Administradora Judicial em suas alegações e
documentos.
Isso porque o referido sistema era utilizado no dia-
a-dia da atividade empresarial do grupo falido e, por essa
razão, contém informações, a princípio, confiáveis a respeito
dos contratantes e dos negócios realizados.
Ressalte-se, aliás, que a lisura do sistema foi
constatada no laudo pericial apresentado pelo Instituto de
Criminalística em incidente de produção antecipada de provas
proposto
pelo
Ministério
Público

(Processo
n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148732-88.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33308e
6
1092984-84.2017.8.26.0100), o que põe uma pá de cal nas
dúvidas sobre a legitimidade de seu conteúdo.
Vale lembrar que a Administradora Judicial é
auxiliar do juízo no processo de falência, não se confunde com
a Massa Falida e não atua em benefício de credores ou falidos.
Nesse
contexto,
independentemente
da
Administradora Judicial não possuir 'fé pública', sua atuação
processual não é marcada por interesses egoísticos, capazes de
gerar dúvidas a respeito da imparcialidade das informações e
documentos apresentados nos autos.
Por fim, em uma falência como a do GRUPO
ATLÂNTICA,
permeada
por
irregularidades
(contratos
simulados, ausência de contabilidade regular, entre outros),
evidente que a dinâmica probatória não será semelhante a de
outros processos.
Aqui, a informalidade dos pagamentos e contratos
firmados pelo GRUPO ATLÂNTICA faz com que a apresentação
de comprovantes de pagamento não deva ser o único meio
possível de prova dos pagamentos realizados em benefício dos
credores investidores. Pelas mesmas razões, os "recibos de
quitação", isolados, carecem de força probatória.
Em razão do cenário de informalidade, mais vale
as informações que eram incluídas nos sistemas internos, por
refletirem a realidade do dia-a-dia empresarial - sem prejuízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148732-88.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33308e
7
de contraprovas realizada pelos credores (art. 373, II, do CPC),
desde que com lastro confiável.
3
Quanto à questão de fundo, os pedidos do
agravante (fls. 28/30), formulados de forma prolixa, podem ser,
com esforço e à luz dos arts. 4o, 6o e 322, § 2o, do CPC,
resumidos em apenas dois: (i) reconhecer a validade do
contrato "Instrumento Particular de Compromisso de Cessão de Direitos
Quitado" (fls. 13/15 de origem), para que seja considerado
adquirente de imóvel e, por consequência, seu crédito seja
classificado como privilegiado (obrigação de dar); e (ii) afastar
ou reduzir a condenação ao pagamento de honorários
sucumbenciais.
Eles serão apreciados a seguir.
(i) Classificação do crédito do agravante (se
é obrigação de dar ou quirografário)
O crédito discutido tem origem no "Instrumento
Particular de Compromisso de Cessão de Direitos" (fls. 13/15 de
origem), firmado em 24.07.2015 entre o agravante e a
Construtora e Incorporadora Atlântica LTDA, tendo por objeto a
unidade 13 do Empreendimento Paracuê2.
O preço do negócio era R$ 450.000,00, e foi pago
por meio de "créditos em investimentos imobiliários" que o
agravante mantinha com a falida.
2
Incidente
específico
relativo
ao
Empreendimento
Paracuê
no
0036545-07.2016.8.26.0100

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148732-88.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33308e
8
É incontroverso que o crédito utilizado na
aquisição da referida unidade provém do "Instrumento Particular
de Fundo Imobiliário" (fls. 209/210 e 240/242 de origem), relativo
ao Empreendimento Paulo Franco, e por meio do qual o
agravante investiu R$ 450.000,00 na falida em troca do
pagamento mensal de juros de 2,5% sobre o valor investido.
Vale notar que o instrumento que deu origem
ao crédito aqui discutido foi firmado dentro do termo
legal de quebra (09.03.2015) e após a construtora parar
de pagar os juros do "Instrumento Particular de Fundo
Imobiliário", existindo valores em aberto devidos ao agravante
pela falida (cf. fls. 186/187 de origem).
Esse
cenário
dá
sustentação
à
tese
da
Administradora Judicial de que o negócio que deu origem ao
crédito discutido não foi firmado pelo agravante com a intenção
pura de adquirir um imóvel para morar ou alugar.
Em realidade, o referido negócio foi firmado com
a intenção de tentar, de alguma forma, recuperar o valor
investido e reduzir os prejuízos financeiros, pois o
inadimplemento do pagamento mensal dos juros já sinalizava a
delicada situação financeira da construtora falida.
Em outras palavras, como bem pontuado na
decisão agravada (fls. 252/256 de origem), o negócio constitui
forma alternativa de pagamento do crédito relativo ao contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148732-88.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33308e
9
de investimento (fls. 209/210 e 240/242 de origem), sendo,
portanto, ineficaz por força do art. 129, II, da Lei n. 11.101/05,
e dando origem a crédito de natureza quirografária.
Por sua vez, a tese do agravante, de que possuía
intenção pura de adquirir o imóvel, além de não ser compatível
com o contexto por trás da contratação (isto é, inadimplemento
dos juros do contrato de investimento e impossibilidade de
reaver o valor investido), também não encontra respaldo na
prova documental existente.
Dito isso, mantém-se a classificação do crédito
como quirografário.
(ii) Distribuição dos ônus sucumbenciais e
arbitramento
dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais
Os honorários sucumbenciais, em impugnações
ou habilitações de crédito, são arbitrados em razão da
existência de litigiosidade3 entre as partes.
Neste caso, a demanda de origem é uma
impugnação de crédito, ajuizada pelo próprio credor.
Independentemente da atuação extrajudicial das
partes, uma vez instaurada a litigiosidade processual, são
devidos os honorários advocatícios sucumbenciais.
3 "São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de
crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo.
Precedentes." (REsp n. 1.197.177/RJ, 3a T., Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 03.09.2013)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148732-88.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33308e
10
A propósito, não passa despercebido que o
agravante sustenta a tese de que foi "obrigado" a entrar em
juízo pelo fato da Administradora Judicial não ter fornecido
informações
capazes
de
esclarecer
os
critérios
para
classificação dos crédito. Daí, incidiria o princípio da
causalidade.
Esse argumento é falacioso na medida em que
afirma que, caso a Administradora Judicial tivesse agido de
outra forma, sua conduta (entrar em juízo) teria sido diferente,
o que, no caso, não é possível saber. É apenas especulação.
Especificamente
em
relação
ao
valor
dos
honorários, no caso, o juízo de origem fixou-os em R$
2.000,00, por equidade, valor que, embora não corresponda ao
excelente e extenso trabalho da Administradora Judicial, está
adequado ao contexto da complexa falência do GRUPO
ATLÂNTICA.
Isso porque, conforme já expresso nos EDs n.
2104264-39.2020.8.26.0000/50000,
também
relativo
à
demanda envolvendo o GRUPO ATLÂNTICA:
"...esse trabalho <da Administradora Judicial> tem como
causa o modus operandi fraudulento do grupo falido, e
não a conduta individual de cada credor, os quais em
maioria buscam, na medida do possível, minimizar os
prejuízos sofridos com a falência.
No contexto, não é razoável que os adquirentes ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148732-88.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33308e
11
investidores - muitos deles que perderam todo o
patrimônio construído ao longo de uma vida e que
acreditavam estar adquirindo imóveis para locação ou
investindo
em
fundos
imobiliários
lícitos
-
sejam
condenados ao pagamento de honorários sucumbenciais
em valores significativos por causa do complexo trabalho
resultado de uma fraude cometida por terceiros, e da qual
também são vítimas".
Aliás, tendo em vista o desprovimento integral
deste recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, os
honorários comportam majoração para R$ 4.000,00.
Em conclusão, é o caso de manter a r. decisão
agravada.
4 - Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator